Tribunal: TJDFT
Processo: 0730163-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO REAL DE GARANTIA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE. MULTA DIÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MAJORAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS.
1. Compete ao vendedor efetivar a baixa do gravame hipotecário de imóvel quando comprovado o pagamento integral do preço ajustado no contrato de compra e venda, especialmente diante da previsão contratual no mesmo sentido.
2. A majoração do valor da multa diária pelo descumprimento da determinação promovida na sentença produz efeitos apenas sobre as parcelas vincendas (CPC/2015 537 §1°).
3. Negou-se provimento ao apelo.